Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-25.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO FLAVIO GONCALVES LOPES SILVA - CPF: 070.775.981-10 (RECORRENTE), CATARINI VEZETIV CUPOLILLO - CPF: 041.775.431-01 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), CINE LASER BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 24.864.214/0001-74 (RECORRIDO), FRANCINE JAROLA GONCALVES - CPF: 610.006.122-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1007042-25.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

08/05/2023

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças

Recorrente/Recorrida:

MARCIO FLAVIO GONÇALVES LOPES SILVA

Recorrente/Recorrida:

CINE LASER BARRA DO GARÇAS LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE INGRESSO NA SALA DE CINEMA. AUTOR QUE PORTAVA ALIMENTO DIFERENTE DAQUELES COMERCIALIZADOS NA BOMBONIÈRE. INFORMAÇÃO PRESTADA DE FORMA CLARA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

1.

Na análise dos autos verificou-se que o Juiz
a quo
reconheceu o direito do autor a ser indenizado por danos morais, por suposto ilícito praticado pela empresa reclamada, este consistente na proibição de seu ingresso na sala de cinema com uma porção de frango frito.

2.

Ocorre que, ao contrário do que constou na sentença proferida, não há qualquer ilícito na conduta da empresa demandada em proibir o ingresso de determinados alimentos em suas salas de cinema, utilizando como padrão aqueles que são vendidos em sua bomboniere, visando o bem-estar e higiene do local

3.

Divulgada a impossibilidade de consumo de fritura no local e tendo o autor optado, mesmo assim, em adquiri-lo, assumiu o risco de não ser permitida a sua entrada e, consequentemente, a necessidade de descarte do alimento.

4.

Deste modo, é incabível a reparação por danos morais pretendida pela parte autora, uma vez que não verificado o alegado agir ilícito da reclamada

5.

Insurgência recursal da parte autora apenas para majorar a condenação em danos morais. Prejudicado em razão da reforma da sentença.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual, em síntese, suscita a parte autora que no dia 05 de junho de 2022, comprou 01 (um) ingresso para assistir a um filme no cinema requerido localizado no BARRA CENTER SHOPPING, em Barra do Garças-MT e, foi impedido de adentrar à sala de projeção por possuir consigo um alimento diverso do vendido pela empresa, alimento este adquirido no próprio shopping, sendo uma porção de frango comprado no restaurante Golden Chicken

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da parte reclamada em danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

Inconformada, a empresa CINE LASER BARRA DO GARÇAS LTDA. apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, o Autor se insurge apenas em relação ao
quantum
arbitrado na sentença, postulando pela majoração da condenação.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o presente recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na análise dos autos verificou-se que o Juiz a quo reconheceu o direito do autor a ser indenizado por danos morais, por suposto ilícito praticado pela empresa reclamada, este consistente na proibição de seu ingresso na sala de cinema com uma porção de frango frito.

Ocorre que, ao contrário do que constou na sentença proferida, não há qualquer ilícito na conduta da empresa demandada em proibir o ingresso de determinados alimentos em suas salas de cinema, utilizando como padrão aqueles que são vendidos em sua bomboniere, visando o bem-estar e higiene do local.

O que não é permitido, isso sim, é condicionar o consumo de alimentos adquiridos tão somente no local, pois caracterizada estaria a venda-casada.

Ademais, conforme dão conta as fotografias anexadas na contestação, o direito à informação foi observado pela empresa, tendo em vista a existência de cartazes no local, inclusive na bilheteria, da impossibilidade

da entrada nas salas com “
lanches, pizzas, salgados e frituras em geral, sorvetes, casquinhas, picolés, milksake e etc, (...)”,
por outro lado, consta no informativo que “
é permitida a entrada nas salas de cinema com produtos iguais ou similares aos vendidos em nossa bombonier, inclusive para os tamanhos das embalagens”.

ID nº 161271837

Portanto, divulgada a impossibilidade de consumo de fritura no local e tendo o autor optado, mesmo assim, em adquiri-lo, assumiu o risco de não ser permitida a sua entrada e, consequentemente, a necessidade de descarte do alimento.

O alimento com o qual o autor pretendeu ingressar na sala de cinema é produto gorduroso, fritura, com produto passível de ser projetado sobre as cadeiras do estabelecimento, o que é passível, também, de gerar constrangimento àqueles que estão no local para ver filmes e não para ingerirem alimentos.

Para isso os estabelecimentos comerciais dispõem de praças de alimentação.

Portanto, errado estava o autor que desafiou a regra. Não atendeu a determinação da pessoa que estava na portaria e constava nos informativos do local.

Evidente que o autor deu causa ao constrangimento do qual disse ter sido vítima. Premiá-lo, agora, por sua conduta desrespeitosa para com as demais pessoas que acorrem ao cinema seria inadmissível, mormente porque o lanche a ser consumidor pelo autor, certamente, poderia causar desconforto aos demais espectadores do estabelecimento, sendo justificável no caso concreto o proceder da empresa e a restrição a determinados alimentos no interior da sala de cinema.

Deste modo, é incabível a reparação por danos morais pretendida pela parte autora, uma vez que não verificado o alegado agir ilícito da reclamada

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
CINE LASER BARRA DO GARCAS LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCIO FLÁVIO GONÇALVES LOPES SILVA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023